Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715582-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNEIA MOREIRA DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMEIA MOREIRA DE SOUZA contra decisão (Id. 88064662 dos autos no 0710167-31.2021.8.07.0001) que, nos autos de embargos de terceiro opostos pela ora agravante em face de CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, recebeu os embargos de terceiro mas indeferiu o pedido liminar para a suspensão imediata dos atos constritivos praticados no cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a embargante agravante alega que para a concessão da liminar em embargos de terceiro basta que fique demonstrada a posse ou propriedade do embargante, o que ocorreu na presente hipótese. Aduz que a jurisprudência pátria é majoritária no sentido de que o mero ajuizamento dos embargos de terceiro já justificaria a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel. Sustenta que a decisão agravada restou equivocada ao utilizar a falsa premissa de que os débitos cobrados não seriam decorrentes de condomínio de fato (associação de moradores), afastando-se a aplicação de precedente vinculante sobre o assunto - REsp no 1.280.871/SP. Ressalta que se trata de associação, tendo em vista que não estão satisfeitos os requisitos legais para a caracterização de condomínio edilício, tendo os débitos, portanto, natureza meramente pessoal (e não propter rem). Conclui que o caso vertente não se enquadra na hipótese excepcional prevista no inciso IV do artigo 3o da Lei no 8.009/90, como ocorre nos casos dos condomínios regulares, pois o débito cobrado não decorre da titularidade do bem, mas do vínculo pessoal formado, em razão da adesão do morador à associação, incidindo, portanto, a regra geral da impenhorabilidade do bem de família. Relata que é coproprietária dos direitos aquisitivos sobre o bem em questão, único imóvel de sua propriedade e local onde reside com sua família desde 2001. Aduz a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, tendo em vista a comprovação da copropriedade do bem e a aplicação do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça - REsp no 1.280.871/SP - ao presente caso; e o risco de dano, decorrente do fato de que a continuidade da execução poderá implicar na excussão do imóvel caracterizado como bem de família. Ao final, requer, além do prequestionamento, a aplicação do disposto no artigo 932, inciso V, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos atos constritivos sobre o imóvel da terceira embargante. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, restou demonstrada a probabilidade do direito, consistente no fato de que a terceira embargante é coproprietária do bem em questão, sendo o único imóvel de sua propriedade e local onde reside com sua família, podendo ser caracterizado como bem de família, o que será melhor analisado quando do julgamento do mérito do presente recurso. Outrossim, também se revela presente o risco de resultado útil ao processo, pois o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá resultar na alienação judicial do bem em questão. Assim, considerando a reversibilidade da medida e visando evitar-se a prática de atos desnecessários, a concessão da tutela antecipada recursal revela-se mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada recursal para suspender a constrição incidente sobre o imóvel penhorado no cumprimento de sentença. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao condomínio agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora